Tribunal: STF
Processo: ARE 1547393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO AFASTADA. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA CONTRA A PESSOA JURÍDICA E SEUS SÓCIOS-GERENTES. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ORIGINÁRIA DOS SÓCIOS. CITAÇÃO E NÃO REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES RELATIVAS À DISSOLUÇÃO IRREGULAR, REDIRECIOMENTO E FORMAÇÃOD E GRUPO ECONÔMICO DESINFLUENTES PARA O DESLINDE DO CASO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO ILIDIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por FERNANDO CAMELO DOS SANTOS e AURYSONIA CABRAL FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 33ª Vara Federal/PE, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução fiscal, deixando de condenar os embargantes, em vista da incidência do encargo legal na execução. Os apelantes alegam, em síntese: 1) a nulidade da inclusão dos embargantes no polo passivo e a prescrição do redirecionamento da pretensão executória em desfavor deles, porque não se pode negar sua ocorrência sob a alegação de que autores já constam do título executivo como devedores originários, tendo em vista que, em que pese o fato de a inclusão dos sócios gerentes na CDA não ser indevida, não é suficiente para atribuição de responsabilidade solidária dos sócios, pois, não é possível suprimir os procedimentos legais e processuais do redirecionamento, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa; 2) além disso, os embargantes teriam sido incluídos no polo passivo da execução por ato ordinatório, quando deveria ter sido praticado pelo Juiz, nos termos do art. 162 do CPC/1973 (vigente à época), em razão do conteúdo decisório, tornando o ato nulo, e consequentemente nulos todos os atos subsequentes, nos termos do art. 248 do CPC/1973 (vigente à época) e atual art. 281 do CPC/2015; 3) não há que se falar em preclusão da defesa em relação à prescrição do crédito, inexistência do grupo econômico e inocorrência de dissolução irregular, tendo em vista que as matérias de ordem pública, não se sujeitam à preclusão, sendo certo ainda que a exceção foi apresentada pela empresa executada, não tendo o condão de impedir que os apelantes exerçam o direito de defesa.



    2. Contexto fático . Na origem, a União Federal (Fazenda Nacional) ajuizou execução fiscal (0003413-40.2001.5.05.8300) contra a empresa COMERCIAL CONSTRUIR LTDA e seus sócios FERNANDO CAMELO DOS SANTOS e AURYSONIA CABRAL FERREIRA DOS SANTOS, para a cobrança de créditos tributários de IRPJ e multa, referentes a fatos geradores ocorridos no período de 01/93 a 12/94, consubstanciados na CDA n° 40.2.98.000002-77, decorrentes de omissão de receita, apurados no processo administrativo nº 10480.015954/96-31 ( v. fls. 2099/2115, pdfc ). Os sócios Fernando Camelo dos Santos e Aurysonia Cabral Ferreira dos Santos, ajuizaram os presentes embargos à execução fiscal, objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade para responder pelo débito executado. A sentença acolheu em parte a preliminar de preclusão e, no mérito, rejeitou as teses de nulidade da inclusão dos embargantes no polo passivo da EF conexa, e de prescrição do redirecionamento da pretensão executória em desfavor deles, julgando improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a inclusão dos embargantes no feito fiscal não se deu por redirecionamento, uma vez que eles já constavam do título executivo como devedores originários.



    3. Preclusão . Ab initio , não se vislumbra a ocorrência de preclusão das matérias alegadas nos presentes Embargos à Execução relacionadas à prescrição do crédito, inexistência do grupo econômico e inocorrência de dissolução irregular. A sentença reconheceu a preclusão, sob o fundamento de que, na EF embargada, houve oposição de exceção de pré-executividade por parte da empresa devedora, na qual, entre outras teses, foram alegadas, as matérias acima destacadas e que o julgamento de tais questões, por constituírem elas exceção comum a todos os devedores solidários, se estendeu para os ora embargantes, estando tais alegações, portanto, sob o manto da eficácia preclusiva da coisa julgada. Consoante asseverado pelo próprio juízo a quo , a exceção foi oposta pela empresa executada. Não há notícia nos autos de que os sócios/embargantes opuseram exceção de pré-executividade anterior ao ajuizamento dos presentes embargos contra os débitos exigidos na execução fiscal correlata. Ademais, é ampla a matéria de defesa em embargos à execução fiscal, sede de cognição plena e exauriente, podendo a parte embargante alegar toda matéria útil à sua defesa, conforme estabelecido no art. 16, § 2º, da Lei nº 6.830/80, não havendo que se falar em preclusão, podendo as citadas matérias serem apreciadas nestes embargos.



    4. Mérito . Afastada a ocorrência de preclusão, impõe-se, nesta oportunidade, a apreciação do mérito propriamente dito, uma vez que a causa está madura para julgamento, em respeito à regra do art. 1.013, § 3º, do CPC. De início, afasta-se a alegação de prescrição do crédito. Da analise dos autos, verifica-se que o crédito cobrado na CDA n° 40.2.98.000002-77 (competências de 01/93 a 12/94) foi constituído por meio de lançamento de ofício, mediante lavratura de auto de infração, com notificação aos embargantes em 12/09/1997 (fl. 1106, pdfc). Logo, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 06/03/2001, constata-se que a prescrição não se consumou, porque a ação executiva foi proposta dentro do quinquênio legal e o despacho citatório foi proferido em 11/05/2001. A partir daí, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, que igualmente não ocorreu. A propósito, a teor do REsp Repetitivo nº 1.120.295/SP, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. Ocorre que, no caso, o despacho citatório não foi cumprido, tendo os autos permanecido paralisados na secretaria da Vara por 04 anos entre o período de 11/05/2001 até 10/05/2005, quando foi aberta vista à Fazenda Nacional, que requereu novamente a citação postulada na inicial, sendo este um caso típico de incidência da Súmula 106 do STJ, não podendo tal período ser computado em desfavor da exequente, que não deu causa à paralisação do feito.



    5. A partir de então, sucederam-se os atos processuais. Em 21/07/2005, o Oficial de Justiça certificou nos autos a não localização da empresa no endereço informado. Em vista disso, a Fazenda requereu o redirecionamento da execução aos sócios, em face da presunção da dissolução irregular da sociedade, o que restou indeferido, sob o fundamento de que se deveria aguardar a certidão da Junta Comercial (fl. 2023, pdfc). Em seguida, a Fazenda requereu a citação dos sócios Fernando Camelo dos Santos e Aurysonia Cabral Ferreira dos Santos, na qualidade de devedores solidários, na forma como requerida regularmente na inicial, que restou deferido, por meio de ato ordinatório, tendo os embargantes sido citados em 27/06/2006 (fls. 2059/2064, pdfc). A citação da empresa executada também ocorreu posteriormente, com o seu comparecimento espontâneo, para apresentação da exceção de pré-executividade.



    6. Note-se que, conforme se observa da CDA que embasa o executivo embargado, os embargantes já constam do título executivo como devedores originários, decorrente do processo administrativo nº 10480.015954/96-31, em que se observou o devido processo legal. Como bem ponderado na sentença, sea execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei nº 6.830/80.



    7. A bem da verdade, a Fazenda Nacional nem precisaria ter requerido o redirecionamento do feito, porque a execução fiscal, desde o seu ajuizamento, foi promovida diretamente contra os corresponsáveis fiscais. Ocorre que, por culpa exclusiva do Judiciário, não foi determinada a citação conforme requerida na inicial de todos os executados, isto é, da empresa COMERCIAL CONSTRUIR LTDA e dos seus respectivos sócios Fernando Camelo dos Santos e Aurysonia Cabral Ferreira dos Santos. O juízo a quo , contrariamente ao que foi requerido pela exequente, determinou apenas da pessoa jurídica, sendo tal impropriedade corrigida posteriormente com o deferimento da renovação do pedido pela exequente.



    8. Nesse contexto, constando os nomes dos embargantes da CDA, e tendo havido pedido expresso da embargada para que fossem eles citados na qualidade de devedores solidários ( v.fl. 59 dos autos físicos digitalizados da EF conexa ), não há que se falar em ilegalidade na inclusão deles no polo passivo do feito.



    9. Desse modo, afigura-se desinfluente, no caso, a discussão sobre redirecionamento da execução, porque os sócios já ostentam a condição de corresponsáveis originários, ou mesmo sobre formação de grupo econômico, porque o que se discute não é a responsabilidade tributária de pessoas jurídicas e físicas outras, que não os embargantes, mas a responsabilidade tributária da própria empresa executada COMERCIAL CONSTRUIR LTDA e dos seus respectivos sócios FERNANDO CAMELO DOS SANTOS E AURYSONIA CABRAL FERREIRA DOS SANTOS (já citados nos autos) por débitos próprios, sendo igualmente irrelevante se o juiz já havia indeferido o redirecionamento ou se houve ou não dissolução irregular, como defendem os apelantes, porque a motivação da atribuição de responsabilidade solidária já existia previamente a essas questões. Não sendo o caso de redirecionamento de execução, resta prejudicada a alegação de prescrição para o redirecionamento.



    10. De outra parte, não se vislumbra qualquer nulidade no ato ordinatório que determinou a citação dos corresponsáveis tributários constantes da exordial da execução fiscal ( e não citação do redirecionamento da execução, como querem fazer crer os apelantes ), por se tratar de despacho de mero expediente, que não tem nenhum conteúdo decisório e que deveria ter sido proferido desde o recebimento da inicial da execução. A propósito, o STJ já decidiu, em inúmeros julgados, que "O despacho que determina a citação do devedor, em execução fiscal, não ostenta natureza decisória, na configuração que lhe empresta o art. 162 do CPC, o que revela sua irrecorribilidade", ou seja, "é despacho de mero expediente, sem carga decisória". (REsp n. 537.379/RN, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/12/2003, DJ de 19/12/2003; REsp n. 242.185/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 16/9/2004, DJ de 11/10/2004).



    11. Em verdade, os apelantes pretendem obter provimento judicial que declare sua ilegitimidade para responderem pelo débito referente à CDA n° 40.2.98.000002-77, com base em assertivas genéricas e inconsistentes, que não tem o condão de ilidir a presunção de certeza e liquidez atribuída ao título em cobrança.



    12. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIII e LIV; 37; 146, III, “a” e “b, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente